Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702626-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Helena Alencar Scutti pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de usucapião, não homologou o acordo e determinou o arquivamento do processo. Em suas razões, a agravante sustenta que todos os herdeiros estão representados pelos respectivos patronos, de modo que se mostra cabível a homologação do acordo, com a consequente transmissão do imóvel, haja vista faltar apenas o quinhão relativo ao agravado. Afirma que a cláusula de transmissão que o agravado impugna se refere ao seu quinhão hereditário, de modo que resta clara a ocorrência da quitação. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge do atraso em homologar o acordo para quitação do quinhão relativo ao agravado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela homologação do acordo apresentado. Intimada a agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta pugnou pelo conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ademais, em se tratando de decisão que deixa de homologar acordo extrajudicial firmado entre as partes, trata-se de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, sendo inegável o cabimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. (...) 5. O pedido de homologação de acordo busca a resolução do conflito e, por isso, reclama pronunciamento jurisdicional de mérito (art. 487, III, "b", do CPC/2015). 6. O decisum que deixa de homologar pleito de extinção consensual da lide configura decisão interlocutória de mérito a ensejar agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015. 7. Recurso especial provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito”. (REsp 1817205/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 09/11/2021). Diante disso, conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano irreparável emerge de eventual arquivamento dos autos, antes da análise do pedido de homologação do acordo extrajudicial pactuado entre as partes. Contudo, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a análise da probabilidade do direito, a qual, em uma primeira análise, não se encontra presente. Do exame dos autos, verifica-se que o acordo firmado (ID no 125893645, do processo de referência) trazia cláusula de transferência do imóvel em nome de terceiro. Intimadas as partes para esclarecerem se trariam novo acordo, retirando a cláusula de transferência, a agravante manifestou-se pela homologação do acordo com a exclusão da cláusula de transferência do imóvel, enquanto o agravado manifestou contrariamente à retirada da cláusula. Desse modo, diante da discordância das partes, não parece ser possível a homologação do acordo celebrado, o que estaria a indicar a provável inviabilidade de, ao ensejo do julgamento do mérito recursal, modificar-se o entendimento do julgador singular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2023 16:12:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator